Tribunal: CARF
Processo: 11080.011966/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011966/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.095 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FERNANDO LARGURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/13), lavrada em
01/10/2007, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento de ofício contendo as infrações de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 546,74 e de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 44.449,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011966/2007-21
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011966/2007-21

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, à fl. 01, alegando que é advogado e que o
beneficiário do rendimento foi seu cliente Arte Impressora Ltda., CNPJ n°
87.548.053/0001-20, e que não se trata de processo trabalhista e sim de processo
contra a União Federal, tendo recebido honorários advocatícios e recolhido o imposto
devido. Junta documentação às fls. 02 a 06.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-29.525 (e-fls. 78/81), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por maioria de
votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
À vista das informações supramencionadas, e considerando-se em especial as
contidas na citada DIRF - fl. 72, na qual consta como declarante a Caixa Econômica
Federal, e o código de receita: 5928 — Rendimentos Decorrentes de Decisão da
Justiça Federal, pode-se concluir ter o contribuinte comprovado se tratar de valores
em favor de clientes recebidos mediante autorizações em "Alvará Judicial",
afastando, portanto, a omissão de rendimentos no valor de R$ 44.449,87, bem
como não admitindo-se, também, a compensação do correspondente imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 1.333,50.
De outra parte, fica mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 546,74, referentes a rendimentos recebidos do INSS, visto não ter o
contribuinte apresentado documento comprobatório.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
86), arguindo, que o imposto foi, efetivamente, recolhido aos cofres do governo e reapresenta os
comprovantes dos recolhimentos em seu nome.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011966/2007-21

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 546,74.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado assevera que juntou, anteriormente, todos os comprovantes de
recolhimento de IRRF em seu nome sendo o imposto, efetivamente, recolhido aos cofres
públicos.
Para maior elucidação do caso, solicita nova juntada destes documentos.
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial e que
foram compensados em Declaração de Ajuste Anual (DAA), relativa ao exercício 2005.
A autoridade lançadora apôs na complementação da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 12), o seguinte:
Não foi apresentado o comprovante de rendimentos recebidos do INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40, com a demonstração do valor do Imposto de Renda retido. O
valor compensado refere-se a Imposto de Renda incidente sobre rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça pagos pela Caixa Econômica Federal.
Já o julgamento anterior, manteve a glosa sobre as compensações por entender
que o interessado não apresentou os documentos comprobatórios.
Da observação dos autos, nota-se que já constavam dos autos comprovantes de
retenção de IRRF (e-fls. 35/40), juntados pelo interessado com a sua impugnação. Em sede
recursal, ele reapresenta estes documentos (e-fls. 87/88) e seus respectivos alvarás de
levantamento (e-fls. 89/92).
Com efeito, entendo que o sujeito passivo logrou êxito na comprovação da
retenção de IR na fonte e a regularidade da compensação em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Assim, voto pela restabelecimento integral da compensação de IRRF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.095 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011966/2007-21

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital